Tribunal: TJSP
Processo: 1004091-70.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Alega incidência de prazo trienal, nos termos do artigo 206, §3o, Inciso V, do Código Civil – Vícios construtivos – Prazo decenal – Aplicação – Preliminar afastada – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – Vícios construtivos – Perícia que constatou a existência de falhas na edificação não provenientes da falta de manutenção do imóvel, mas por falhas construtivas –

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Alega incidência de prazo trienal, nos termos do artigo 206, §3o, Inciso V, do Código Civil – Vícios construtivos – Prazo decenal – Aplicação – Preliminar afastada – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – Vícios construtivos – Perícia que constatou a existência de falhas na edificação não provenientes da falta de manutenção do imóvel, mas por falhas construtivas – Danos materiais fixados em R$ 30.890,44 – Danos morais – Reconhecimento – Imposição de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença de procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.